Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA TANAKA GONSALVES - CPF: 039.925.881-73 (AGRAVADO), LIZ TANAKA LEMOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA TANAKA GONSALVES - CPF: 039.925.881-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), L. T. L. - CPF: 115.614.301-29 (AGRAVADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA

EMBARGADA(S):

L.T.L., representada pela genitora ANA CLAUDIA TANAKA GONSALVES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 214809150), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 213548668, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso para manter a sentença
“que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento da autora, na forma da prescrição médica (1. Psicoterapia ABA/comportamental – 10h por semana; 2. Terapia ocupacional com integração sensorial e treino de habilidades de vida diária com profissional experiente no tratamento de crianças com diagnóstico de TEA – 2 sessões por semana; 3. Fonoaudiologia com profissional experiente no tratamento de crianças com TEA – 2 sessões por semana; 4. Musicoterapia – 1 sessão por semana; 5. Consulta médicas neuro pediátricas a cada 4 a 6 meses), na quantidade indicada, até ulterior decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.”

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou sobre os critérios técnicos do PARECER TÉCNICO N° 39/2022 – ANS, o qual dispõe sobre
“atendimentos em domicílio/escola/outros ambientes, e por profissionais que não são da área de saúde, além de prescrição de atendimento não relacionado a procedimento previsto no Rol, entre outros, NÃO TERÃO COBERTURA OBRIGATÓRIA PELAS OPERADORAS, seja por meio de rede própria/credenciada, seja por meio de reembolso”.

Alega que o v. acórdão condenou, injustamente, a embargante a obrigação de fazer quando não há obrigatoriedade em fornecer as terapias pleiteadas pela parte embargada, pois não há falar em cobertura de musicoterapia.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões (ID 218384672), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso não se amolda a tais vícios, uma vez que não omissão e/ou contradição no julgamento do agravo de instrumento, pois o v. acórdão discorreu sobre a obrigatoriedade do fornecimento das terapias para os portadores do transtorno do espectro autista e de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive sobre o tratamento de musicoterapia.

Nesse sentido, assim consignou o v. acórdão:

“[...]

De se ressaltar que os tratamentos pleiteados estão em consonância com a Resolução Normativa nº 469/2021 que alterou a RN nº 465/2021, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA) e outros transtornos globais do desenvolvimento.

Acerca da matéria, em recentíssimo julgado pela forma dos recursos repetitivos, a colenda Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente.

Contudo, naqueles autos salientou o relator, Ministro Salomão, que, em diversas situações, é possível ao Judiciário determinar que o plano garanta ao beneficiário a cobertura de procedimento não previsto pela agência reguladora, a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento. Isso quer dizer que, não havendo substituto terapêutico, a título excepcional, os planos de saúde deverão custear o tratamento indicado pelo especialista, desde que demonstrado pelo requerente que:

“(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” https://www.migalhas.com.br/quentes/367646/stj-define-que-rol-da-ans-e-taxativo-paraplanos-de-saude.

Além disso, a ANS editou a Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022, que altera a Resolução Normativa - RN nº 465/2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, verbis:

“Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2º O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Art. 4º Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (
www.gov.br/ans
).

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de julho de 2022.” (g.n.)

Observa-se que o art. 6º, § 4º, dispõe que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

No que diz respeito ao tratamento de musicoterapia, esta mostra-se como terapia multidisciplinar complementar amplamente reconhecida e se caracteriza por ser uma importante ferramenta no desenvolvimento do paciente e consequentemente, de sua saúde.

E conforme entendimento do e. STJ “havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS" (Súmula nº 102).

Assim, diante da prescrição neurológica indicando a necessidade deste tratamento terapêutico, deveria a agravante fornecer tal serviço sem parcimônia, pois, se a operadora de plano de saúde dispõe em favor do consumidor a cobertura da doença, não pode limitar seu tratamento (terapias e número de sessões), o qual é necessário para a melhoria da paciente, principalmente quando há indicação médica a respeito.

Desse modo, a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar da autora/agravada com profissionais aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico que trata a paciente, que no caso importa em musicoterapia, tendo em vista que a demora no fornecimento do serviço poderá comprometer o desenvolvimento futuro da menor.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-
”

(ID
213548668
)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimento jurisprudencial do STJ.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024